Tribunal: TJMT
Processo: 1076193-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076193-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RONAN GOMES VILLAR - CPF: 252.587.531-15 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DOS FATOS E FUNDAMENTOS – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - ERRO MATERIAL EXISTENTE – DIVERGÊNCIA NO RESULTADO DO JULGAMENTO - OMISSÃO EVIDENCIADA - JUROS – RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL – ARTIGOS 405 E 389 DO CÓDIGO CIVIL C/C SÚMULA 362 DO STJ -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

2.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.

Embargos de Declaração conhecido e parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovida

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

contra acórdão que deu provimento ao Agravo Interno
.

No id. no 225115665 foi proferida decisão monocrática, a qual deu parcial provimento ao recurso inominado da parte promovida apenas para afastar a condenação a título de danos morais.

Após, em sede de julgamento de Embargos de Declaração (id. no 227575156), esta magistrada entendeu que o áudio juntado nos autos seria suficiente para comprovar a contratação do seguro prestamista.

Entretanto, o seguro contratado no áudio é diverso do discutido nestes autos, razão pela qual foi dado provimento ao Agravo Interno (id. no 241084197) interposto pela parte promovente, desconstituindo o julgamento dos Embargos de Declaração e, consequentemente, mantendo a decisão monocrática de id no 225115665.

A parte embargante ataca o acórdão que julgou o Agravo Interno sob o argumento de que existe contradição quanto às provas dos autos e fundamentos do acórdão.

Alega, ainda, a existência de erro material (divergência) entre o resultado da certidão de julgamento e o resultado do voto proferido pela relatora.

Por fim, se insurge quanto à omissão no tocante a tese de alteração dos juros e correção monetária.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024